Tribunal: TJDFT
Processo: 0748489-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748489-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON DE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE DÉBITO LOCATÍCIO PAGO PELO FIADOR. CABIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 831 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DATA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO FIADOR. 1. Tendo em vista que houve a juntada de todos os documentos essenciais à propositura desta lide, não se mostra possível considerar inepta a petição inicial, mormente quando não configuradas nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, §1°, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Na ação regressiva ajuizada pelo fiador que adimpliu integralmente o débito locatício que estava sendo exigido pelo credor, somente o locatário/afiançado é parte legítima para compor o polo passivo do litígio, não sendo possível chamar ao processo os demais fiadores do contrato de locação, tampouco terceiros que sequer fizeram parte da relação locatícia. Preliminar rejeitada. 3. Quando os fatos controvertidos relacionados à responsabilidade do afiançado de promover o ressarcimento do débito locatício pago pelo fiador, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova testemunhal, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Nos termos previstos no art. 831 do Código Civil, ao efetuar o pagamento da dívida que estava sob a responsabilidade do afiançado, o fiador se sub-roga nos direitos do credor. 5. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o fiador do contrato de locação de imóvel pagou integralmente o débito locatício inadimplido pelo locatário, o que autoriza sua sub- rogação nos direitos do credor e, consequentemente, justifica a procedência desta ação regressiva ajuizada em face do afiançado. 6. Na hipótese de ação de regresso do fiador contra o afiançado, o termo inicial da incidência dos encargos moratórios deve coincidir com a data do adimplemento do crédito objeto de sub-rogação, dada a vedação de enriquecimento sem causa do fiador derivado de eventual recebimento de quantia superior àquela por ele adimplida. 7. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 381 e 396, ambos do Código Civil, por cerceamento de defesa, uma vez que, apesar da necessidade de produção probatória, houve o julgamento antecipado da lide. Afirma que, diante da situação fática colocada pelo recorrente, em que há indícios de responsabilidade solidária de outros agentes, é imperioso oportunizar a produção da prova testemunhal requerida; b) artigos 1.008 e 1.009, ambos do CC, 125 e 130, ambos do CPC, sustentando que ficou configurada a responsabilidade solidária sobre o débito oriundo da locação do imóvel e comprovado o seu pagamento integral por um dos devedores, de modo que é devido ao coobrigado o reembolso da sua quota parte àquele que respondeu integralmente pela dívida; c) artigo 320 do CPC, sob o argumento de que não há comprovação dos alegados danos emergentes. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821 (ID 67199217). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 125, 130, 320 e 355, inciso I, todos do CPC, 381, 396, 1.008 e 1.009, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021